Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AVERBAÇÃO. DETRAN. AUSÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o adquirente de bem (imóveis ou veículos), ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.
2. A ausência de registro no DETRAN da transferência de compra e venda do veículo penhorado indevidamente induz à condenação do adquirente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento dos embargos de terceiro por ele opostos, em observância ao princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 303 do STJ.
3. Inexistente qualquer publicidade a respeito do negócio jurídico mediante a averbação da transação no órgão competente, não cabe penalizar a parte credora/embargada a arcar com o ônus de sucumbência, tendo em vista que o pedido de penhora do bem se deu com base nos dados cadastrais do RENAJUD.
4. Recurso conhecido e provido.